Tribunal: TJSP
Processo: 1026017-89.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada – Juros de mora – Termo inicial – Vencimento de cada parcela e não da citação (art. 397 do Código Civil) – Multa de 2% (e não 10%) - Incidência que independe de previsão no estatuto – Inteligência do art. 1.336, § 1o, do Código Civil – Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1026017-89.2019.8.26.0002; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada – Juros de mora – Termo inicial – Vencimento de cada parcela e não da citação (art. 397 do Código Civil) – Multa de 2% (e não 10%) - Incidência que independe de previsão no estatuto – Inteligência do art. 1.336, § 1o, do Código Civil – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026017-89.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO
EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II, são embargados JOSÉ ROBERTO
FERNANDES e GEORGIA ALVARES DE CASTRO FERNANDES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026017-89.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 42.652
2
Embargos de Declaração Cível no 1026017-89.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Associação Dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento
São Paulo II
Embargdos: José Roberto Fernandes e Georgia Alvares de Castro Fernandes
Comarca: São Paulo
Voto no 42.652
VOTO DO RELATOR
EMENTA CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão verificada
Juros de mora Termo inicial Vencimento de cada
parcela e não da citação (art. 397 do Código Civil) Multa
de 2% (e não 10%) - Incidência que independe de previsão
no estatuto Inteligência do art. 1.336, § 1o, do Código
Civil Embargos parcialmente acolhidos.
Embargos de Declaração opostos face ao V. Acórdão
que deu provimento ao apelo interposto pela embargante. Segundo esta
última, omisso o aresto acerca da inclusão da multa moratória, devendo
ainda incidir os juros de mora desde as datas dos vencimentos e não da
citação, pugnando ainda a elevação da honorária para 20% sobre o valor do
débito.
É o relatório.
Os embargos comportam parcial acolhimento.
De fato, omisso o aresto acerca do cabimento da
multa que, no entanto, inobstante previsão estatutária, deve ser fixada à
razão de 2%, ao mês a teor do que dispõe o § 1o do artigo 1.336 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026017-89.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 42.652
3
Civil (aqui aplicável, eis que as despesas em comento equiparam-se às
condominiais).
Nesse sentido, merece destaque recente julgado da 30a
Câmara de Direito Privado, extraído dos autos da Apelação n.
1035948-82.2015.8.26.0576, Rel. LINO MACHADO, conforme segue:
“Apelação - Despesas Condominiais.
A vinda aos autos de comprovantes das despesas
efetuadas é desnecessária. O que a lei prevê é a aprovação do
orçamento pela assembleia dos condôminos. E, de qualquer modo,
tendo ou não sido aprovado o orçamento do exercício, não deixa de
existir a obrigação dos condôminos de contribuírem para a
manutenção das áreas comuns e para a regular prestação dos serviços
necessários ao funcionamento do prédio de acordo com sua finalidade -
É entendimento desta Câmara que a multa moratória é devida ainda
que não exista previsão em convenção condominial, uma vez que sua
incidência decorre da lei (art. 1.336, § 1o, do Código Civil). Recurso
desprovido, com observação (grifo não original).”
Extraem-se, ainda, do sobredito aresto as seguintes
bem lançadas considerações que aqui possuem inteiro enquadramento, ao
dizer que “A multa moratória é devida ainda que não exista previsão em
convenção condominial, uma vez que sua incidência decorre da lei (art.
1.336, § 1o, do Código Civil). Neste sentido, há precedente desta 30a
Câmara: "A multa moratória é devida ainda que não comprovada sua
previsão na convenção condominial, tendo em vista encontrar amparo em
expressa disposição legal (§ 1.° do artigo 1.336 do Código Civil de 2002)"
(apelação n.o 1.143.434-00/6, julgada em 17 de junho de 2009, sob a
relatoria do Desembargador Orlando Pistoresi)...”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026017-89.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 42.652
4
Já os juros de mora devem, de fato, incidir desde o
vencimento de cada parcela não paga (ao invés da citação), a teor da regra
contida no artigo 397 do Código Civil.
Por fim, o percentual da honorária advocatícia fica
mantido em 10% sobre o valor da condenação.
Ficam, pois, os embargos parcialmente acolhidos para
inclusão da multa, alterando-se ainda o termo inicial dos juros de mora, na
forma da fundamentação.
Isto posto, pelo meu voto, acolho parcialmente os
embargos.
SALLES ROSSI
Relator